Tribunal: TJBA
Processo: 0575902-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0575902-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: JOZILEIA REIS DE JESUS

Advogado(s): ORLANDO MOTA RIBEIRO

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a revogação parcial do benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC refere-se ao ponto que deveria ser decidido e não foi, e não à falta de exame de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão enfrente o núcleo da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da gratuidade da justiça, concluindo que os documentos juntados não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica, afastando, de forma fundamentada, a presunção do art. 99, § 3º, do CPC.

A contradição que enseja Embargos de Declaração é a interna, entre fundamentação e dispositivo, e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte. No caso, inexistiu incoerência lógica entre os fundamentos e o resultado do julgado.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer que a gratuidade da justiça é direito constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF), porém não absoluto, podendo ser revista quando presentes indícios de capacidade financeira.

O pedido de parcelamento das custas foi corretamente indeferido, ante a ausência de prova objetiva da impossibilidade de pagamento integral, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

A tentativa de rediscutir a valoração da prova em sede de Embargos de Declaração caracteriza uso inadequado do recurso, que não se presta à revisão do mérito da decisão.

O prequestionamento é considerado atendido, mesmo em caso de rejeição dos Embargos, quando a matéria tenha sido debatida, conforme art. 1.025 do CPC.

Não configurado intuito protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas adverte-se a parte de que nova oposição infundada poderá ensejar sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A omissão que autoriza Embargos de Declaração é a que recai sobre ponto essencial não apreciado, e não sobre todos os argumentos das partes.

A contradição relevante é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

A rejeição dos Embargos de Declaração não impede o prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0575902-54.2018.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
o
Agravo Interno n.

0575902-54.2018.8.05.0001
interposto nos autos da

A
pelação Cível

n.
0575902-54.2018.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
JOZILEIA REIS DE JESUS

e

e
mbargad
o
,
ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12